Tribunal: TJBA
Processo: 0002522-14.2011.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002522-14.2011.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, FABIO RODRIGUES CORREIA

APELADO: MANOEL MESSIAS DA SILVA FEITOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ENCARGOS LEGAIS VS. CONTRATUAIS. CPC ART. 701, § 2º. SUBSTITUIÇÃO POR ENCARGOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedente o pedido em ação monitória, convertendo a prova escrita em título executivo judicial, e determinou a incidência de correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. A parte Recorrente busca a reforma da decisão para que sejam aplicados os encargos previstos na cédula de crédito industrial desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da dívida, fundamentando-se no princípio do pacta sunt servanda.

II. Questão em discussão

A controvérsia sob julgamento consiste em determinar se, após a constituição do título executivo judicial em ação monitória, devem prevalecer os encargos contratuais pactuados entre as partes ou se devem ser aplicados os encargos legais de correção monetária e juros de mora.

III. Razões de decidir

A natureza da ação monitória é conferir força executiva a um documento que, por si só, não a possui. Uma vez alcançada essa conversão e constituído o título executivo judicial, a relação jurídica passa a ser regida pelos preceitos processuais e não mais exclusivamente pelas condições contratuais originárias.

Este Tribunal de Justiça da Bahia, alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem consolidado a tese de que, na constituição de título executivo judicial em ação monitória, os critérios contratuais de atualização da dívida são substituídos pelos encargos legais. Isso significa que a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a partir da citação, e não mais os encargos originalmente pactuados.

Dessa forma, a argumentação da parte Recorrente, baseada na prevalência do pacta sunt servanda para manter os encargos contratuais até o efetivo pagamento, não se sustenta no contexto da judicialização da dívida por meio de ação monitória convertida em título executivo judicial. A força executiva recai sobre o crédito reconhecido judicialmente, e não sobre o teor integral das cláusulas contratuais, questão que extrapola o objeto da monitória após a sua constituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: "Na constituição de título executivo judicial em ação monitória, prevalece a aplicação de encargos legais a partir do ajuizamento da ação e da citação, em substituição aos critérios contratuais de atualização da dívida."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 344, art. 355, II, art. 487, I, art. 523, art. 701, § 2º, art. 798, I, b, art. 85, § 2º, art. 1.022, art. 1.023, art. 1.009 e seguintes, art. 219, art. 269, art. 270, art. 272, § 5º, art. 425, incisos IV e VI, Lei nº 6.899/1981, art. 1º, § 2º, Código Civil, art. 405 e Súmula 295 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AREsp: 2129519, TJ-BA - Apelação: 00001440620118050185, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Data de Julgamento: 26/11/2021, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 12/01/2022; TJ-BA - Agravo: 00003538320138050191, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025, TJ-BA - Apelação: 80003185720208050056, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, Data de Julgamento: 25/05/2023, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 08/04/2024.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002522-14.2011.8.05.0191
, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e como apelada MANOEL MESSIAS DA SILVA FEITOSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08